Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700844-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE GOMES DA SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO VITOR DA MOTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE GOMES DA SILVA NETO contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0727756-54.2022.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela, para determinar ao agravado a disponibilização de leito de UTI ao agravante. Decisão, ID 35832356, indeferiu o pedido de tutela recursal, pois, o agravado já estava inserido na ordem de prioridade para Leito de UTI. A Defensoria Pública esclareceu, ID 35924377, que o agravante está internado no Hospital de Base em razão de quadro de morte súbita por 48 horas, revertida após medidas de ressuscitação, tendo sido submetido a trombólise, sem resposta, e angioplastia de resgate. Estando, atualmente, intubado, sem despertar efetivo, necessitando de suporte intensivo diante da gravidade do seu estado e do elevado risco de óbito. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido, ID 36108058. É o relatório. Decido. Como verificado, o agravante está há mais de 15 (quinze) dias aguardando um leito de UTI, inserido na lista de regulação de leito de UTI. Portanto, está em leito público aguardando leito público de UTI, e segundo relato do médico da Unidade Saúde (Hospital de Base), o paciente “encontra-se internado neste serviço em leito de emergência, devido a quadro de morte súbita abortada (parada cardiorrespiratória em ritmo chocável por infarto agudo do miocárdio), com duração de 48min, revertida após medidas de ressuscitação cardiopulmonar. Foi submetido a trombólise, sem resposta adequada e angioplastia de resgate, com correção de lesão coronariana culpada. No momento, permanece intubado, segue sem sedoanalgesia, porém sem despertar efetivo, com achados tomográficos sugestivos de encefalopatia hipoxico-isquemica. Necessita, pois, de suporte intensivo frente à gravidade de sua condição clínica e riscos de desfecho desfavorável que inclui óbito”. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, e determino ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante, a sua internação em LEITO DE UTI, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Cumpra-se com urgência. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito